Tribunal: TJES
Processo: 5007638-89.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007638-89.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAUYSA VITORIA PRUDENCIO VECHI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE MILITAR. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO. ART. 33, § 3º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL (ART. 227 DA CF). TEMA 732 DO STJ. ADIs 4878 E 5083 DO STF. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. GUARDA JUDICIAL REGULARMENTE DEFERIDA. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PAIS VIVOS. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO CONSOLIDADO NA DATA DO ÓBITO. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
(SÚMULA 340/STJ). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA. CONCTETÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATÉ 08/12/2021: IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA (ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97). A PARTIR DE 09/12/2021: INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.

O menor sob guarda judicial faz jus à pensão por morte do segurado, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 732, aplicável também aos regimes próprios de previdência.
2. A interpretação restritiva da legislação previdenciária estadual, que exclui o menor sob guarda do rol de dependentes, não prevalece diante da força normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente e do princípio constitucional da proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente (art. 227 da CF), conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4878 e 5083.
3. A guarda judicial transfere ao guardião a responsabilidade legal pela assistência material, moral e educacional da criança, sendo suficiente, quando corroborada por prova documental, para caracterizar a dependência econômica, não sendo afastada pela mera existência de pais vivos.
4. A maioridade civil superveniente não interfere no reconhecimento do direito à pensão por morte, que se consolida na data do óbito do instituidor do benefício, limitando-se seus efeitos prospectivos às balizas legais.
5. Recurso parcialmente provido apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros, mantida, no mais, a sentença de procedência.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença de ID. 15070079, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que julgou procedente o pedido formulado por Kauysa Vitoria Prudencio Vechi, à época menor absolutamente incapaz, para reconhecer sua condição de dependente e condenar a autarquia previdenciária à concessão de pensão por morte militar, em razão do falecimento de seu avô materno, Juracy Prudêncio Zimmermann, ocorrido em 23/10/2017.

Nas razões recursais de ID. 15070082, o IPAJM sustenta, em síntese: (a) inexistência de previsão legal para concessão de pensão por morte a neto sob guarda, por não constar do rol do art. 5º da LCE nº 282/2004; (b) distinção entre guarda e tutela, defendendo que apenas o tutelado poderia ser equiparado a filho; (c) ausência de comprovação de dependência econômica; (d) impossibilidade de reconhecimento da dependência em razão da existência de pais vivos, com obrigação legal de sustento; (e) superveniência da maioridade civil da autora; e (f) subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Contrarrazões apresentadas no ID. 15070086, pugnando-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº. 5007638-89.2022.8.08.0014

Apelante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM

Apelada: Kauysa Vitoria Prudencio Vechi

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, a autora
Kauysa Vitoria Prudencio Vechi
, ora apelada, à época menor de idade, ajuizou ação contra o instituto apelante pretendendo o reconhecimento de sua condição como dependente de seu avô materno, falecido em 23/10/2017, e o recebimento de pensão por morte militar.

A sentença reconheceu que a guarda judicial, à luz do art. 33, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, confere à criança ou adolescente a condição de dependente para fins previdenciários, afastando a interpretação restritiva da legislação previdenciária estadual, bem como condenou o IPAJM ao pagamento das parcelas vencidas desde o óbito, acrescidas de correção monetária e juros.

Irresignado, o IPAJM pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(a) inexistência de previsão legal para concessão de pensão por morte a neto sob guarda, por não constar do rol do art. 5º da LCE nº 282/2004; (b) distinção entre guarda e tutela, defendendo que apenas o tutelado poderia ser equiparado a filho; (c) ausência de comprovação de dependência econômica; (d) impossibilidade de reconhecimento da dependência em razão da existência de pais vivos, com obrigação legal de sustento; (e) superveniência da maioridade civil da autora; e (f) subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, então, a verificar: (a) se a menor sob guarda judicial do segurado falecido faz jus à pensão por morte no âmbito do regime próprio estadual; (b) se restou comprovada a dependência econômica; (c) se a existência de pais vivos afasta o direito ao benefício; e (d) quais os critérios de atualização monetária aplicáveis.

A questão central do recurso encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.411.258/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 732), no qual restou firmada a seguinte tese:

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97.

O fundamento central da orientação reside na prevalência do Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto lei especial de proteção integral, sobre a legislação previdenciária ordinária, afastando interpretação restritiva que inviabilize a tutela previdenciária da criança e do adolescente.

Tal entendimento foi reiterado em diversos precedentes posteriores, inclusive no REsp 1.845.498/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/05/2020, cuja ementa foi assim publicada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESP 1.411.258/RS JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 732). 1. Inicialmente, insta salientar que à hipótese dos autos não incide o óbice da Súmula 7/STJ, porquanto o contexto fático-probatório está perfeitamente delineado nos termos da sentença e do acórdão vergastado. 2. Em sentença, o Juízo de piso esclareceu o seguinte: "(...) A prova documental indica que a guarda judicial do menor foi concedida à falecida Maria Aparecida Scarpinete Ribeiro em 06.06.05, nos autos da ação n° 208/03, que tramitou na 2a Vara local (fls. 12/13). Já a prova testemunhal esclarece que o menor viveu sob a guarda de fato da falecida praticamente desde que nasceu. Também demonstra a ausência dos genitores, sendo o pai residente em local incerto e a mãe no Estado do Pará, nada contribuindo para o sustento do menor, que atualmente está sob a guarda da avó. (...) Pretende-se apenas preservar os interesses do menor e reconhecer que, efetivamente, dependia economicamente da falecida, sem ajuda de qualquer outro parente. Em resumo, não vislumbrando a existência de fraude e demonstrada a dependência econômica, prevalece o disposto no art. 33, § 3°, da Lei n° 8.069/90." 3. In casu, percebe-se que o menor, praticamente desde o nascimento, viveu sob a guarda de fato da bisavó falecida, instituidora da pensão, e de que aquele não dispunha de qualquer ajuda de outros parentes, inexistindo dúvidas quanto à dependência econômica. 4. Dessarte, nota-se que
o entendimento do Tribunal a quo não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.411.258/RS, repetitivo de controvérsia (Tema repetitivo 732), de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei 9.528/1997. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/1990), frente à legislação previdenciária.
5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.845.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

Assim, ainda que o regime próprio estadual não mencione expressamente o “menor sob guarda” em seu rol de dependentes, não se mostra juridicamente admissível interpretação que negue eficácia ao art. 33, § 3º, do ECA, sob pena de violação ao art. 227 da Constituição Federal.

Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente as ADIs 4878 e 5083, firmou orientação no sentido de que a interpretação constitucionalmente adequada do sistema previdenciário é aquela que assegura proteção previdenciária ao menor sob guarda, reconhecendo a força normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente e a centralidade do princípio da proteção integral e prioritária.

Assentou-se, naquela oportunidade, que:

A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao ‘menor sob guarda’ o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia.

Embora o debate tenha se dado no contexto do RGPS, os fundamentos são plenamente aplicáveis aos regimes próprios, à luz do art. 40 da Constituição Federal, não havendo espaço para diferenciação injustificada que fragilize a proteção da criança e do adolescente.

No caso concreto, é incontroverso que a autora, ora apelada, esteve sob guarda judicial de seus avós maternos, regularmente deferida em processo próprio que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude, decisão esta amparada pelo devido processo legal e revestida de presunção de legitimidade.

A guarda judicial, nos termos do art. 33 do ECA, transfere ao guardião a responsabilidade legal pela assistência material, moral e educacional da criança, o que afasta a alegação de que se trataria de situação meramente fática ou precária.

Além disso, a prova documental constante dos autos demonstra que a autora residia com o instituidor da pensão, figurava como sua dependente em plano de saúde e tinha suas despesas ordinárias custeadas pelo avô guardião.

De outro lado, não há qualquer elemento probatório concreto produzido pela autarquia apelante que desconstitua tais evidências ou indique fraude na constituição da guarda.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, tem reiteradamente reconhecido que, comprovada a guarda judicial, a dependência econômica decorre do próprio regime jurídico da guarda, não podendo ser exigido do menor ônus probatório superior àquele imposto aos filhos do segurado.

Nesse sentido, destaca-se recente julgado deste TJES, no AI nº 5014198-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que reafirma a prevalência da guarda judicial como elemento definidor da dependência previdenciária.

Vejamos a ementa do referido julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. INCAPAZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra Decisão que deferiu tutela provisória para concessão de pensão por morte ao Agravado, representado por seu Curador, em razão do falecimento de sua guardiã legal, Sra. Ziolita Mirandola Brisão. O Agravante sustentou ausência de dependência econômica, ausência de invalidez anterior à maioridade e inexistência de previsão legal para netos sob guarda como beneficiários. Preliminarmente, alegou ausência de litisconsórcio passivo necessário, por não inclusão dos demais netos beneficiários da pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível o conhecimento da Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário em sede de Agravo de Instrumento, quando não apreciada na Decisão agravada; (II) apurar a legitimidade da concessão de pensão por morte ao Agravado, neto sob guarda da segurada falecida, com alegada invalidez anterior aos 21 (vinte e um) anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento restringe-se às matérias apreciadas na decisão interlocutória recorrida, sendo incabível a análise de temas não enfrentados na origem, como a formação de litisconsórcio necessário. 4. O Juízo de origem já determinou a inclusão dos demais netos no polo passivo por meio de nova decisão, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual pretendida pelo Agravante na presente via recursal que tem por objeto pronunciamento judicial pretérito. 5.
A guarda judicial conferida à criança ou adolescente, nos termos do artigo 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, confere condição de dependente previdenciário, mesmo que a legislação local não contemple expressamente essa hipótese
. 6.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão de pensão por morte ao menor sob guarda, mesmo não incluído no rol de dependentes do regime próprio, ante a prevalência do Estatuto da Criança e do Adolescente como norma especial protetiva.
7. Comprovado nos autos, ainda que em cognição sumária, que o Agravado apresentava quadro de esquizofrenia desde a adolescência, com início do tratamento documentado desde os 13 (treze) anos e interdição judicial posterior, restando configurada invalidez anterior aos 21 (vinte e um) anos. Tal conclusão ampara-se, em um juízo perfunctório, em elementos até então coligidos aos autos, sem prejuízo, por certo, de ser realizada profícua dilação probatória para fins de apuração dos pontos controvertidos manifestados na lide. 8. A eventual condição financeira dos pais biológicos do Agravado não afasta a dependência econômica em relação à avó guardiã, responsável legal por sua assistência, notadamente porque a guarda judicial transfere a responsabilidade legal pela assistência material, moral e educacional da criança ou adolescente ao guardião, nos termos do próprio artigo 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 9. Presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a decisão que deferiu tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: 1. A análise da formação de litisconsórcio passivo necessário é incabível em Agravo de Instrumento quando a decisão agravada não enfrentou essa matéria. 2. A guarda judicial confere à criança ou adolescente a condição de dependente previdenciário, nos termos do artigo 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo que a legislação local não a preveja expressamente. 3. Faz jus à pensão por morte o menor sob guarda judicial que, ao atingir a maioridade, permanece inválido em decorrência de doença manifestada antes dos 21 (vinte e um) anos. 4. A condição socioeconômica dos pais biológicos não afasta, por si só, a dependência econômica em relação à guardiã legal, que assume responsabilidade integral pela assistência do menor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 33, § 3º; CPC, arts. 294, 300 e 1.015; LCE/ES nº 282/2004, art. 5º e art. 37. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.589.827/SE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.838.289/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.06.2021, DJe 23.06.2021; TJES, AI nº 0049724-15.2013.8.08.0035, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 18.03.2014. (AI 5014198-55.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 22/05/25)

Ressalte-se, por oportuno, que não prospera a tese recursal de que a existência de pais vivos afastaria, por si só, a dependência econômica em relação ao guardião.

O Estatuto da Criança e do Adolescente é expresso ao dispor que a guarda confere ao guardião o dever legal de sustento, podendo, inclusive, opor-se a terceiros, inclusive aos pais, quando necessário à proteção do menor.

Aliás, a jurisprudência, como se denota do próprio julgado colacionado anteriormente, é firme no sentido de que a condição socioeconômica dos genitores não afasta automaticamente a dependência previdenciária em relação ao guardião judicial, sobretudo quando este assumiu, por decisão judicial, a responsabilidade integral pela criança ou adolescente.

Destaca-se, ademais, que a superveniência da maioridade civil da autora, ocorrida no curso do processo, não altera a conclusão do julgamento. Isso porque o direito à pensão por morte se consolida na data do óbito do instituidor, conforme o princípio
tempus regit actum
e a Súmula 340 do STJ, sendo irrelevantes, para fins de reconhecimento do direito originário, alterações supervenientes no estado civil do dependente.
A maioridade apenas delimita os efeitos prospectivos do benefício, nos termos da legislação aplicável, não tendo o condão de infirmar a condição de dependente juridicamente consolidada à época do falecimento do segurado.

Quanto aos consectários, assiste parcial razão à autarquia apelante.

Consoante a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até a superveniência da EC nº 113/2021, os seguintes critérios:

correção monetária pelo IPCA-E;
juros de mora segundo o índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009.

Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 08/12/2021, passou a incidir novo regime constitucional de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, determinando-se a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que engloba, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, vedada qualquer cumulação com outros índices.

Assim, impõe-se a adequação da sentença nesse particular, para que os consectários legais observem a correta divisão temporal.

Diante do exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
, apenas para adequar os consectários legais da condenação, a fim de estabelecer que até 08/12/2021, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; e a partir de 09/12/2021, a atualização do débito observará exclusivamente a Taxa SELIC, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantida, no mais, a sentença em seus demais termos, especialmente quanto ao reconhecimento do direito da autora à pensão por morte na condição de menor sob guarda judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.